Tribunal: TJBA
Processo: 8071803-52.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8071803-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

REQUERIDO: LIMA SILVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS COMO MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo a apelação cível, suspendendo a eficácia de sentença que havia determinado a imediata transferência de valores depositados judicialmente, independentemente de trânsito em julgado. A agravante alega afronta à coisa julgada, inexistência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, e prejuízo decorrente da manutenção do bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação observou corretamente os requisitos legais do art. 1.012, § 4º, do CPC; e (ii) verificar se há afronta à coisa julgada decorrente de acordo homologado em processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissibilidade do agravo interno é reconhecida, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a agravante impugna os fundamentos centrais da decisão agravada.

4.
A análise limita-se à legalidade da concessão do efeito suspensivo à apelação, com base nos requisitos de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, sem exame exauriente do mérito da causa.

5.
A alegada afronta à coisa julgada não se sustenta, pois o acordo homologado em processo anterior refere-se a relação jurídica distinta, entre partes diferentes, e permanece íntegro, não tendo sido modificado pela decisão agravada.

6.
O periculum in mora está configurado, pois a sentença determinou a transferência imediata dos valores depositados, o que pode esvaziar a utilidade de eventual provimento da apelação, gerando risco de prejuízo irreversível à parte agravada.

7.
Há probabilidade de provimento do recurso de apelação, uma vez que, em análise sumária, verificam-se indícios de cerceamento de defesa, controvérsia sobre o termo inicial da prescrição, erro na aplicação do regime prescricional e possível violação ao sistema recursal do CPC.

8.
A decisão agravada não configura antecipação de execução nem bloqueio indevido, mas apenas manutenção de depósitos judiciais anteriormente fixados por decisão liminar não impugnada pela agravante, em conformidade com o art. 539, § 2º, do CPC.

9.
A divergência sobre o valor dos depósitos não justifica modificação da decisão, já que os valores estão sujeitos a atualização e devolução integral à agravante em caso de improcedência da demanda.

10.
As alegações sobre prescrição e mérito devem ser apreciadas no julgamento da apelação, não sendo cabível cognição exauriente nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TES

11.
Agravo interno desprovido.
Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de efeito suspensivo à apelação depende da demonstração, em cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

2.
A decisão que apenas mantém depósitos judiciais anteriormente fixados, com o objetivo de preservar a utilidade do julgamento recursal, não configura bloqueio indevido nem afronta à coisa julgada.

3.
A discussão exauriente sobre prescrição, mérito e valores depositados deve ocorrer no julgamento colegiado da apelação, não cabendo análise aprofundada em sede de agravo interno contra decisão que defere efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 506; 1.012, § 4º; 1.021, § 1º; 539, § 2º.